Tribunal: TJES
Processo: 5004835-70.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004835-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: VITOR STEIN SANTOS e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004835-70.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RECORRIDOS: VITOR STEIN SANTOS, REBECCA ROCHA DE JESUS BORBA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (atual HURB TECHNOLOGIES S.A) contra sentença proferida em id 5221136 que julgou parcialmente procedente a ação judicial, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por VITOR STEIN DOS SANTOS e REBECCA ROCHA DE JESUS BORBA em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A e HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A

para CONDENAR AS RÉS ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), com correção monetária e juros a partir da data do presente julgamento, bem como a reembolsarem aos autores o valor de
R$ 203,00
, devidamente corrigido desde o efetivo desembolso e com juros a partir da citação.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda; b) o julgamento improcedente da ação em razão da inexistência de dano moral; c) subsidiariamente, a redução da condenação em danos morais.

Os recorridos, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas. Dessa forma, recebo o presente recurso inominado
apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

É nítido que estamos diante de uma típica relação de consumo e, portanto, o caso
sub judice
deve ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Inicialmente,
ressalto que a recorrente solicitou a suspensão da presente demanda (id 6137726),
em virtude de ações coletivas registradas sob os números 0871577-31.2022.8.19.0001 e 0854669-59.2023.8.19.0001, que tramitam perante a 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro,
cujos objetos seriam idênticos ao proposto na presente lide, o que não se coaduna com a realidade dos fatos
.

Além disso, não há que se falar em necessidade de
suspensão deste processo, pois a existência de ação coletiva não induz litispendência para as demandas individuais,

de acordo com o art. 104 do CDC
. Dessa forma, a interposição de qualquer tipo de ação coletiva não impede a interposição e o prosseguimento das ações individuais. Inexiste, também,
in casu
, pedido de suspensão da ação por parte dos recorridos.
Rejeito, portanto, o sobrestamento pleiteado pela recorrente.

Com relação ao mérito do recurso, entendo que as alegações da recorrente não merecem prosperar e concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A recorrente integra a cadeia de consumo do serviço prestado indevidamente aos recorridos e, portanto, é solidariamente responsável pelos danos causados aos mesmos, nos termos dos artigos 3º, §2º, 7º e 14 do CDC. Com razão a juíza sentenciante ao expor que:

“[...] integra a relação consumerista o terceiro que, intermediário na relação de consumo principal, atua junto ao consumidor como se fosse o próprio prestador do serviço. Prestigia-se aqui, o PRINCÍPIO DA APARÊNCIA, corolário da boa-fé objetiva.

Em consonância com tal interpretação, traz-se à baila a festejada ‘Teoria do Fornecedor por Equiparação’, criada por Leonardo Bessa, DD Promotor do DF, segundo a qual, a vulnerabilidade do consumidor, presumida por força do art. 4° do CDC, levou a uma ampliação interpretativa do art. 3°, de modo que se considera fornecedor por equiparação aquele terceiro que, na relação de consumo, serviu como intermediário ou ajudante na realização da relação principal, mas que atua, frente ao consumidor, como se fornecedor fosse.

A verdade é que, tratando-se de Responsabilidade pelo fato do serviço, cujos danos extrapolaram a órbita da obrigação em questão, causando lesão de cunho moral, a autora tem a faculdade de demandar contra qualquer que tenha contribuído para a ocorrência da lesão, seja o fornecedor direto ou intermediário, sem que haja qualquer prejuízo.

Na hipótese dos autos, figurando a Requerida como intermediária, cujo trabalho consistia na disponibilização, em seu site, de ferramenta de pesquisa para aquisição de “Produtos Turísticos“ (passagens aéreas, pacotes turísticos, reserva de hotéis, aluguéis de carros, seguros de viagem), sendo toda a negociação, inclusive o pagamento, feito diretamente com ela, é evidente que é sua a responsabilidade pela checagem das informações junto às empresas parceiras a fim de garantir a prestação do serviço contratado, uma vez que a consumidora não tinha qualquer contato com tais pessoas jurídicas.”

É fato incontroverso nos autos que o transporte aéreo contratado pelos recorridos, em pacote de viagem fornecido pela recorrente,
chegou ao seu destino com um atraso de 14 horas
, provocando a perda de um dia passeio e hospedagem dos recorridos e a necessidade alugar um veículo com qualidade inferior daquele que tinha sido reservado pelos mesmos com antecedência. Restam comprovados, portanto, o dano material e moral causados aos recorridos, reconhecidos na sentença recorrida.

Este é o entendimento que vem sendo dado por nossos Tribunais e Colegiados Recursais, como se pode ver nos seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE DE VIAGEM
. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE APROXIMADAMENTE 17 HORAS
ATÉ O DESTINO FINAL. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA.
FORTUITO INTERNO
QUE NÃO EXIME AS RÉS DE PRESTAREM A DEVIDA ASSISTÊNCIA MATERIAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO
. ACORDO EMPRESARIAL CODE SHARE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso do autor conhecido e parcialmente desprovido.
Recurso da ré HURB conhecido e desprovido
.

(TJ-PR 00083456920228160031 Guarapuava, Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 29/07/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ATRASO DE VÔO SUPERIOR A 14 HORAS -
FALTA DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA.
A vendedora da passagem e a empresa de transporte aéreo respondem objetivamente, e de forma solidária, perante seus consumidores, pela falha na prestação de serviços configurada no descumprimento do horário previsto para o voo
. Os transtornos ocasionados pelo atraso de voo superior a 14 horas, somado à ausência de informação e prestação de assistência aos passageiros
ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe. O dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano e a sua repercussão no meio social, atendidas a finalidade pedagógica e a capacidade econômica do ofensor.

(TJ-MG - AC: 10000210942553001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo,
in totum
, o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)